Tribunal: STF
Processo: ADI 4579
Classe: ADI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 110 DA LEI COMPLEMENTAR 69/1990 DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, COM A REDAÇÃO DADA PELO ARTIGO 4º DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 135/2009. LEI ESTADUAL NÃO PODE ESTABELECER OBRIGAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REPRESENTANTE DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL EM ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL. AUTONOMIA DOS ENTES FEDERATIVOS (ARTIGO 18 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. OBSCURIDADE E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.



    1. O acórdão embargado, ao declarar a inconstitucionalidade do trecho “e 1 (um) representante da Ordem dos Advogados do Brasil - Seção RJ” constante do artigo 110 da Lei Complementar 69/1990 do Estado do Rio de Janeiro, com a redação dada pelo artigo 4º da Lei Complementar estadual 135/2009, por determinar a nomeação compulsória de representante da Ordem dos Advogados do Brasil, entidade federal, para integrar órgão do Poder Executivo estadual, não incorreu em vícios de obscuridade e omissão, restando devidamente consignado que nada impede que o Governador do Estado, em comum acordo com a Ordem dos Advogados do Brasil, opte por escolher um representante desta para integrar a Corregedoria Tributária de Controle Externo, mas tal escolha deve ser facultativa, não imperativa.



    2. Inexiste obscuridade a respeito das atribuições da Corregedoria Tributária de Controle Externo do Estado do Rio de Janeiro, vez que a matéria não é objeto da ação direta de inconstitucionalidade. Considerações lançadas a título de obter dictum não possuem força vinculante.



    3. Não há obscuridade quanto à validade dos atos e decisões da Corregedoria Tributária de Controle Externo do Estado do Rio de Janeiro, praticados durante a vigência do dispositivo impugnado, nem tampouco omissão a respeito da modulação temporal dos efeitos da decisão, pois a declaração de inconstitucionalidade da norma não tem como consequência lógica a invalidação de atos e decisões do órgão estadual.



    4. Embargos de declaração desprovidos.